Tribunal: TJDFT
Processo: 0001872-72.2014.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LEI PROCESSUAL NO TEMPO. PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CURSO. NÃO APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO §4o DO ARTIGO 921 DO CPC. SUSPENSÃO EMERGENCIAL DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO COVID-19. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
2. Considerando que a lei processual tem validade imediata e geral (artigo 6o da LINDB) e não retroage, registra-se que, no caso dos autos, não se aplica a nova redação dada pela Lei n. 14.195 de 2021 ao §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, porquanto o prazo prescricional já havia se iniciado à época da publicação da nova lei (agosto de 2021).
3. De acordo com a redação original do §1o do artigo 921 do Código de Processo Civil (anterior a Lei n. 14.195 de 2021), quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo.
4. “O mero requerimento de diligência que não resulta na real localização de bens não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional” (REsp 1732716 / MT Recurso Especial 2018/0067552-2, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 15/05/2018).
5. A suspensão da pretensão executória por força da Resolução no 313, de 29 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no período de 19/03/2020 a 30/04/2020 (No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 - Portaria Conjunta 50 do TJDFT (47 dias)), e da Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, pelo período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (143 dias), ambas em decorrência da Pandemia do Corona Vírus - COVID 19, totalizam 190 dias.
6. Negou-se provimento ao recurso.